Tribunal: TJSP
Processo: 1019860-82.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovados a redução permanente da capacidade laborativa bem como o nexo causal, de rigor o deferimento do auxílio-acidente. Artigo 86 da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovados a redução permanente da capacidade laborativa bem como o nexo causal, de rigor o deferimento do auxílio-acidente. Artigo 86 da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278287
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019860-82.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PEDRO
CATALDI JUNIOR, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019860-82.2017.8.26.0451 -Voto no 30.144
2
Voto no 30.144
Apelação no 1019860-82.2017.8.26.0451
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Piracicaba
Apelante: Pedro Cataldi Júnior
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT Comprovados a
redução permanente da capacidade laborativa bem como o nexo
causal, de rigor o deferimento do auxílio-acidente. Artigo 86 da
Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 Remuneração
da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF
decidiu no RE no 870.947 (Tema 810).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento na etapa do
cumprimento da sentença, incluídos os honorários recursais Art.
85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.
Vistos.
Trata-se de demanda acidentária proposta por Pedro Cataldi Júnior contra o
INSS, alegando redução da capacidade laborativa em razão de lesões no ombro direito,
havidas de suas atividades de mecânico especializado.
A r. sentença de fls. 311/314 julgou improcedente a presente ação, condenando
o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios observada gratuidade deferida.
Recorre o autor, sem resposta da autarquia.
A Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato Normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019860-82.2017.8.26.0451 -Voto no 30.144
3
É o relatório.
Respeitado o entendimento adotado em primeiro grau, tenho que outra deve ser
a solução da demanda.
O laudo da perícia médica encontra-se juntado às fls. 284/297. Ao exame físico
foram encontradas atrofia e limitação de movimentos do ombro direito. O diagnóstico é de
luxação recidivante do ombro direito, não podendo mais trabalhar em funções onde tenha
que realizar movimentos repetitivos, esforços, elevação do braço acima da altura dos
ombros ou sustentação deste braço elevado sem apoio. A conclusão é pela redução
permanente da capacidade laborativa, havendo nexo concausal para com as atividades
desenvolvidas na empregadora, pelo agravamento da lesão.
Tanto a redução a capacidade laborativa quanto a presença do nexo causal, de
maneira concausal, foram atestadas pela perita e não foram infirmadas por outras provas do
mesmo nível técnico.
Sob outro aspecto, entendo que o autor já se encontra trabalhando e que há
necessidade apenas de maior esforço, de forma que desnecessário o procedimento de
reabilitação profissional.

Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O auxílio-acidente terá início em 10/10/2008, dia da cessação do auxílio-
doença (fls. 251), nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91, devendo ser observado o
disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99, devendo ser observada a prescrição
quinquenal.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019860-82.2017.8.26.0451 -Voto no 30.144
4
IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; INPC, de abril/2006 a junho/2009; IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de acordo com os seguintes índices:
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012; remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos
do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947, em 20/09/2017. Devem
incidir de forma englobada até citação, quando passam a ser computados de maneira
decrescente, mês a mês.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
O arbitramento dos honorários advocatícios se dará na etapa do cumprimento
da sentença, quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC/2015), autorizado o juízo
de primeiro grau a considerar a majoração em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator